Tribunal: TJMT
Processo: 1024362-97.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELAIDE ALBINA DE ALVARENGA - CPF: 843.178.921-20 (RECORRENTE), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1024362-97.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

26.08.2022

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Recorrido:

ADELAIDE ALBINA DE ALVARENGA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. RELIGAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS, DE RESPONSABILIDADE DO ANTIGO USUÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A AUTORA RESIDIA NO ENDEREÇO CORRESPONDE A UNIDADE CONSUMIDORA NA ÉPOCA DOS FATOS. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente postula indenização por danos morais, em razão da recusa da empresa Recorrente em proceder à transferência e religação do abastecimento de água em sua residência por falta de pagamento de débitos contraídos pelo antigo locatário.

2.
Instruído o feito, fora
acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa, e o feito fora julgado extinto sem resolução do mérito.

3.

In casu
, de análise as provas juntadas nos autos, verifica-se que a autora carece de legitimidade, pois não há comprovação de que a Autora realente seja
destinatária final do serviço prestado pela recorrida, tampouco, que reside no local, ou ainda que efetua o pagamento do serviço.

4.

Ainda que, a parte recorrida afirme ser consumidora dos serviços, não pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo, quando autorizada pelo ordenamento jurídico, de acordo com o art. 18, do CPC, o que não é o caso dos autos.

5.

Não é o que acontece
in casu
posto que, a autora busca nitidamente, em nome próprio, pleitear a indenização por danos morais decorrente de suposta falha na prestação de serviço de unidade consumidora nº
27485-2,
cuja titularidade na data do evento danoso, é da Sr. GERALDO LIMA DA SILVA
.

6.
Portanto, tendo em vista que a Autora não apresentou nenhum documento que comprasse que residia no endereço destacado nestes autos, há época dos fatos.

E, como não houve a juntada do contrato de locação, entendo que razão assiste o juízo de origem quanto a ilegitimidade ativa da Autora em promover esta ação, devendo a sentença objurgada ser mantida por seus próprios fundamentos.

7.

Ilegitimidade ativa
ad causam
que deve ser mantida.

8.
Extinção da ação sem resolução do mérito em desfavor da Recorrente é medida impositiva, nos termos do art. 485, VI do CPC/15.

9.

S
entença mantida pelos próprios fundamentos.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11
. Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
,

ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022